Tribunal: TJDFT
Processo: 0714207-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de novas pesquisas de bens e ativos financeiros da executada pelos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud.
2. O agravante requereu diversas diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário, sem que tenha ocorrido modificação na vida financeira da parte executada apta a justificar a reiteração da pesquisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se há óbice à renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor pelos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve ser processada em proveito do exequente.
6. Várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado.
7. Não há óbice à renovação das pesquisas solicitadas, desde que demonstrado o esgotamento dos meios de localização de bens e tenha havido alguma modificação econômica na vida financeira da parte executada.
8. É importante que o credor apresente elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas, demonstrando a busca por novos indícios de bens ou a mudança na situação econômica da executada/agravada. Sem a apresentação de motivos que justifiquem a reiteração, a pesquisa é considerada abusiva e desnecessária, pois transfere para o Poder Judiciário o ônus de diligências que são de responsabilidade do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. Não há óbice à renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor pelos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, desde que demonstrado o esgotamento dos meios para a localização de bens e tenha ocorrido alguma modificação na vida financeira da parte executada. 2. É importante que o credor apresente elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas, demonstrando a busca por novos indícios de bens ou a mudança na situação econômica da parte executada. 3. Sem a apresentação de motivos que justifiquem a reiteração, a pesquisa é considerada abusiva e desnecessária, pois transfere para o Poder Judiciário o ônus de diligências que são de responsabilidade do credor.
4. A decisão agravada não deve ser modificada sem elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 797.